Tribunal: STF
Processo: AI 69523
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-30
Data de publicação: 1977-08-30

Ementa:
- A defesa assegurada pela Constituição da República, nos processos cíveis e trabalhistas, decorre do princípio do contraditório, que se funda na igualdade das partes. E, desse, não se queixa a agravante de ter sido violado.
Agravo regimental desprovido.